Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714118-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JAIRO PORTELA DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (integrada em sede de embargos de declaração – IDs 152966259 e 149126375), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou as alegações de suspensão da execução, de ilegitimidade ativa e de prescrição, julgando parcialmente procedente a impugnação do ente público citado para determinar que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, conforme MS no 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/6/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Em razão da sucumbência majoritária, a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Na mesma oportunidade, o Juízo de primeiro grau afirmou que “[n]ão há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais”. Alega o agravante que não há qualquer óbice que justifique a suspensão da execução em face dos recursos que possam ser manejados pelo executado, devendo a execução prosseguir “de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, em razão da rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e de prescrição”. Ressalta que a discussão sobre as teses de ilegitimidade da parte autora e de prescrição da pretensão executória já restaram superadas, “devendo o feito prosseguir ao menos quanto à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.541,24, conforme bem demonstra o ID 143996168, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Consigna que “o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Neste sentido, é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada.” Invoca o decidido pelo STF no RE no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que seja dado prosseguimento à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, subsidiariamente, pela TR, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 45746906. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 45746905 e 45746906), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à parcial antecipação da tutela recursal. Isso porque, as teses de ilegitimidade e de prescrição aventadas pelo executado, ora embargado, restaram afastadas pelo Juízo de primeiro grau, o que possibilita o prosseguimento do feito e o cumprimento provisório da sentença (art. 520 e seguintes do CPC), devendo ser ressaltado que eventual recurso que venha a ser interposto pelo agravado, no tocante às teses citadas, obstaculizará o levantamento de possível depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem grave dano ao executado, à luz do disposto no art. 520, IV, do CPC, salvo se prestada a devida caução. Apenas para fins de registro, importante deixar assente a existência de controvérsia neste TJDFT acerca da tese de (i)legitimidade das partes para o cumprimento de sentença prolatada no processo no 32159/97. Ademais, conquanto a discussão acerca do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso se estenda um pouco mais nos presentes autos, por meio da interposição de recursos outros, observadas as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes, verifiquei que inexiste controvérsia acerca da base de cálculo. Além disso, o agravado defende a incidência da TR como índice de correção monetária, reconhecendo o valor de R$ 8.541,24 como devido ao agravante. Por consectário, diante das alegações do agravado, deve-se reconhecer como incontroversa, nesta análise preliminar, a quantia de R$ 8.541,24. Visto isso, consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Nessa senda, considerando que o valor de R$ 8.541,24 é incontroverso nos autos, estaria autorizado o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento do respectivo importe, à luz do entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que se deve observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF/88, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Nesse sentido já se manifestou este TJDFT a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. REQUISIÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28, STF. 1. A Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução, quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito (artigo 4o, §3o). 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Dessa forma, é legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor daquele indicado correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que "a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)". (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666311, 07387067320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NAQUELE AGRAVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE TESE FIRMADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do Código de Processo Civil). 2. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0713147-17.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 3. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema 28 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema 28 da Repercussão Geral. 5. Reclamação procedente. (Acórdão 1655774, 07290145020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo dos do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 2. À luz do entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivos para que o feito executivo tenha seu curso interceptado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1438876, 07108469720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que possível diferença decorrente de eventual discussão acerca da aplicação do IPCA-E em substituição à TR poderá ser buscada por meio de requisitório complementar. Assim, não vislumbro, nesta análise perfunctória, motivo apto para manter a decisão recorrida no sentido de considerar controversa toda a quantia buscada pelo agravante ou obstar o prosseguimento do feito no tocante ao valor incontroverso até que esteja preclusa a decisão objeto do presente recurso. Repise-se ainda que a manutenção da decisão recorrida acarretará a paralisação do feito e, consequentemente, maculará os princípios da celeridade e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a eventual completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para considerar incontroverso o valor de R$ 8.541,24, determinando o prosseguimento do feito quanto ao montante indicado, inclusive no tocante à expedição de requisitórios de pagamento, sendo que eventual levantamento da quantia depositada sujeitar-se-á à caução, no mesmo valor, a ser prestada nos próprios autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.19, II c/c art. 186). Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator